Tribunal: TJMT
Processo: 1026984-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026984-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Registro de Empresa, Proteção à Livre Concorrência, Acordo de Exclusividade]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HIGOR FEITOZA PEREIRA - CPF: 011.084.871-30 (ADVOGADO), APROTEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 10.580.120/0001-69 (AGRAVANTE), ADILSO FORTUNATTI - CPF: 820.833.471-53 (AGRAVANTE), PROTEC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 45.614.273/0001-64 (AGRAVADO), ADILSO FORTUNATTI - CPF: 820.833.471-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.110.616/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO DE REGISTRO DE NOME EMPRESARIAL C/C COMINATÓRIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA ABSTENÇÃO DO USO DE NOME EMPRESARIAL SEMELHANTE. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO IMINENTE. PERICULUM IN MORA INVERSO. MANUTENÇÃO DO STATUS QUO. RECURSO DESPROVIDO.

A concessão de tutela de urgência que antecipa o
resultado final
da demanda exige demonstração robusta da probabilidade do direito e do perigo de dano.

A demora da parte em buscar tutela judicial afasta a urgência necessária à medida liminar.

Verificado o risco de dano inverso mais gravoso à parte contrária, deve prevalecer a manutenção do status quo até o julgamento definitivo.

Agravo de instrumento
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
APROTEC – ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública
da Comarca de Cuiabá -
MT (ID 306080884), que, nos autos da
Ação de Nulidade de Ato de Registro de Nome Empresarial c/c Cominatória para Abstenção do Uso do Nome com Pedido de Antecipação de Tutela
(Processo no 1057634-54.2025.8.11.0041), movida em
desfavor de
PROTEC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.
e da
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – JUCEMAT
, indeferiu
o pedido de tutela provisória de urgência.

Na petição inicial da ação de origem (ID 306080869), a empresa Agravante narrou ser sociedade empresária constituída e em plena atividade desde o ano de 2009, com seus atos constitutivos devidamente arquivados
perante a
JUCEMAT, atuando precipuamente no município de Juína
-
MT e região, no ramo de assessoria e consultoria para atividades agrícolas, pecuárias e empresariais. Aduziu que, além da anterioridade do registro de seu nome empresarial
“
APROTEC – ASSESSORIA E CONSULTORIA RURAL E EMPRESARIAL
”
, obteve, em 04 de julho de 2023, o registro da marca mista
“
APROTEC Assessoria e Consultoria Ltda.
”
perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI (ID 306080895).

Sustentou que a empresa Agravada,
“
PROTEC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.
”
, foi constituída em 11 de março de 2022 (ID 306080893), adotando nome com manifesta similitude fonética e gráfica ao seu, além de atuar no mesmo município e possuir idêntico código de Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE). Alegou que tal coincidência tem gerado inegável confusão no mercado, induzindo a erro clientes, fornecedores e o público em geral, citando como exemplos episódios de equívoco por parte de gerente de instituição financeira e em patrocínios de eventos locais, o que, em sua ótica, configura concorrência desleal e apropriação parasitária de sua reputação comercial. Com base nesses fundamentos, pleiteou, em sede de tutela de urgência, a determinação para que a Agravada se abstivesse de utilizar a denominação
“
PROTEC
”
e que a JUCEMAT promovesse a suspensão dos efeitos do respectivo ato de registro.

A decisão agravada (ID 306080884), proferida em 18 de julho de 2025, indeferiu o pleito liminar. O magistrado de primeiro grau, embora reconhecendo os indícios de similaridade de nomes e atividades, ponderou que a questão da concorrência desleal e da nulidade do ato de registro envolve matéria fática e jurídica complexa, a demandar dilação probatória e a oitiva das partes. Considerou, ainda, que a imediata alteração do registro ou a abstenção do uso do nome empresarial poderia gerar prejuízos significativos à parte ré, cujas atividades foram formalmente registradas, comprometendo a estabilidade das relações comerciais e a segurança jurídica, razão pela qual concluiu pela ausência de urgência iminente que justificasse uma medida tão drástica sem a instauração do contraditório.

Inconformada, a Agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento (ID 306080880). Em suas razões, reitera a tese da anterioridade de seu registro, que remonta a 2009, e da proteção conferida tanto pelo nome empresarial quanto pela marca registrada no INPI. Defende a presença inconteste do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, este último consubstanciado na confusão diária a que está sujeita, com potencial risco de perda de negócios e abalo à sua reputação. Pugna, assim, pela reforma da decisão objurgada, a fim de que seja concedida, em sede recursal, a tutela de urgência para determinar a imediata abstenção do uso do nome
“
PROTEC
”
pela Agravada e a suspensão do registro na JUCEMAT.

Inicialmente distribuído ao Egrégio Tribunal de Justiça, o recurso teve a competência declinada por decisão da eminente Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos (ID 306469881), que, em razão do valor da causa, determinou a remessa dos autos a esta Turma Recursal, em observância à tese fixada no IRDR no 85560/2016 (Tema 1/TJMT).

Nesta instância recursal, a análise do pedido de antecipação da tutela recursal foi por
este relator
indeferida, mantendo-se, em caráter provisório, a decisão de primeiro grau até o julgamento colegiado do mérito do recurso
(ID 311967896).

Devidamente intimadas, as partes Agravadas não apresentaram contrarrazões, conforme certificado no ID 321771358.

Instado a se manifestar, o douto representante do Ministério Público declinou de sua intervenção no feito, por entender ausente o interesse público primário que a justificasse (ID 322075374, reiterado no ID 324179361).

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O recurso interposto preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Submete-se à apreciação deste Colegiado Agravo de Instrumento que desafia decisão interlocutória responsável por denegar pedido de tutela provisória de urgência. A controvérsia central gravita em torno da suposta
colidência
entre os nomes empresariais
“
APROTEC
”
e
“
PROTEC
”
, utilizados por sociedades que atuam no mesmo segmento de
mercado e na mesma localidade, e da consequente necessidade, ou não, de uma intervenção judicial liminar para coibir o uso da denominação mais recente.

Após examinar com a devida acuidade os argumentos e os documentos que instruem o presente recurso, reafirmo a convicção já manifestada na decisão prefacial de ID 311967896, no sentido de que a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau deve ser integralmente mantida. As razões que me conduzem a tal conclusão,
as quais passo
a expor de forma articulada, fundamentam-se na ausência dos requisitos cumulativos exigidos pela legislação processual para a concessão da drástica medida pleiteada, bem como na prudência que deve nortear a atuação jurisdicional em casos de elevada complexidade e potencial dano reverso.

Da Natureza Satisfativa da Pretensão Liminar e da Necessária Cautela na Cognição Sumária
.

De proêmio,
afigura-se-me
imperativo destacar que a providência almejada pela Agravante, qual seja, a ordem para que a Agravada se abstenha de utilizar seu nome empresarial e a suspensão do correspondente registro na Junta Comercial, transcende, em muito, a natureza de uma simples medida acautelatória. Em verdade, o que se pleiteia é uma tutela de caráter eminentemente satisfativo, que antecipa, na prática, a integralidade do provimento jurisdicional de mérito buscado na ação principal. A concessão de uma tutela com tal envergadura e irreversibilidade fática, sobretudo em um juízo de cognição superficial e sem a prévia oitiva da parte adversa, deve ser tratada com excepcional cautela,
sob pena
de se incorrer em prejulgamento e em violação frontal aos postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pilares de nosso Estado Democrático de Direito.

A concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, pressupõe a existência de
“
elementos que evidenciem a probabilidade do direito
”
. Em casos como o presente, onde a pretensão liminar se confunde com o próprio objeto da lide, a doutrina e a jurisprudência são uníssonas em exigir que essa probabilidade seja robusta, límpida, quase inconteste. Não vislumbro, com a devida vênia, tal grau de certeza nos autos. A controvérsia acerca da
confundibilidade
entre as denominações
“
APROTEC
”
e
“
PROTEC
”
não se revela de solução singela ou meramente axiomática. A análise de
colidência
entre nomes empresariais é uma operação complexa que não se esgota em um simples cotejo fonético ou gráfico; ela envolve a investigação aprofundada de múltiplos
fatores, como o mercado específico de atuação, a natureza do público-alvo, a eventual
distintividade
ou
genericidade
dos elementos que compõem os nomes, e, fundamentalmente, a real percepção do consumidor médio daquela localidade e daquele segmento. Tal análise casuística, por sua própria natureza, reclama uma indispensável dilação probatória, sendo temerário e prematuro firmar um juízo definitivo de certeza nesta fase embrionária do processo, com base unicamente nos elementos unilaterais trazidos pela Agravante.

Da Ausência de
Periculum in Mora
Qualificado
.

Adentrando na análise do segundo pressuposto autorizador da tutela de urgência, o
periculum in mora
, constato que este também não se encontra demonstrado de forma inequívoca. A Agravante sustenta que a coexistência das empresas no mesmo mercado lhe acarreta prejuízos contínuos, confusão e risco de perda de clientela. Contudo, um exame atento à cronologia dos fatos, tal como delineada pela própria recorrente, mitiga sobremaneira a alegação de urgência.

Consoante se extrai dos documentos colacionados aos autos, a empresa Agravada, PROTEC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA., obteve seu registro
perante a
JUCEMAT em
11 de março de 2022
(ID 306080893). A ação de origem, por sua vez, somente veio a ser ajuizada em
18 de junho de 2025
, e a notificação extrajudicial para a cessação do uso do nome data de
03 de junho de 2025
(ID 306080899). Entre a constituição da empresa Agravada e a primeira medida efetiva da Agravante para buscar a proteção de seu suposto direito, decorreu um lapso temporal
superior a três anos
.

Essa inércia prolongada é, a meu ver, incompatível com a alegação de um perigo iminente, atual e insuportável. O perigo que autoriza a concessão de uma medida liminar drástica é aquele que, se não for obstado de imediato, tem o condão de tornar inútil o provimento final. A convivência da Agravante com a situação fática por um período tão extenso, ainda que pudesse lhe causar dissabores, demonstra, por si só, que a espera pelo trâmite regular do processo, com a devida
angularização
da relação processual e a instauração do contraditório, não comprometerá de forma irreversível ou irreparável o seu direito, caso este venha a ser reconhecido ao final da instrução. Se o risco fosse de tal monta a ameaçar a própria sobrevivência da empresa, como aventado nas razões recursais, seria natural e esperado que a providência judicial tivesse sido buscada com muito maior brevidade. A demora em provocar o Judiciário milita contra a tese de urgência qualificada,
sugerindo que os prejuízos, embora possam ser reais, ostentam natureza predominantemente patrimonial, passíveis, em tese, de serem quantificados e reparados por meio de uma futura condenação em perdas e danos.

Da Preponderância do
Periculum in Mora Inverso
e da Manutenção do
Status Quo
.

Em contrapartida, é inegável que a concessão da medida liminar geraria um evidente e gravíssimo
periculum in mora inverso
. Uma ordem judicial que compelisse a Agravada a, de forma abrupta e imediata, cessar o uso de seu nome empresarial, sob o qual vem operando regularmente há mais de três anos, representaria um golpe fulminante e potencialmente fatal em suas atividades comerciais. Tal medida implicaria a
necessidade
de alteração imediata de seus atos constitutivos, de todo o seu material publicitário e de divulgação, de seus contratos com clientes e fornecedores e, fundamentalmente, de sua própria identidade corporativa perante a comunidade e o mercado em que está inserida. O abalo em sua credibilidade e a descontinuidade forçada de suas operações
configurariam
um dano de reparação improvável, quiçá impossível, caso, ao final da lide, a pretensão da Agravante seja julgada improcedente.

Neste necessário exercício de ponderação de interesses, imanente aos juízos de tutela provisória, a manutenção do
status quo
revela-se, sem sombra de dúvida, a solução mais prudente, equilibrada e justa. Preserva-se a situação fática consolidada ao longo do tempo até que o juízo, munido de todos os elementos fáticos e probatórios, e após ouvir as razões de ambas as partes, possa proferir uma decisão de mérito com a segurança e a profundidade que a complexa causa exige. O acerto da decisão do magistrado de primeiro grau, neste ponto, é manifesto e digno de encômio.

Em suma, por não vislumbrar a presença cumulativa dos requisitos legais, entendo que a decisão agravada, ao indeferir a tutela de urgência, agiu com a devida cautela, prestigiando a segurança jurídica, o contraditório e o devido processo legal.
A complexidade da matéria de fundo e a ausência de um perigo de dano que se sobreponha ao manifesto risco
de dano inverso à Agravada recomendam que a controvérsia seja dirimida em seu tempo oportuno, após a devida e aprofundada instrução processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do presente Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter
incólume
a decisão interlocutória
(ID

199382094
)
proferida pelo juízo de primeiro

grau em todos os seus termos.

Sem custas e honorários advocatícios na forma da Lei.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025